Tribunal: TJSP
Processo: 1044204-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INTIMAÇÃO FACULTANDO À PARTE O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INFORMAÇÃO DE NÃO RECOLHIMENTO, COM PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. A falta de recolhimento do preparo recursal mesmo após a parte ter sido intimada para tal, acarreta a deserção da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INTIMAÇÃO FACULTANDO À PARTE O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INFORMAÇÃO DE NÃO RECOLHIMENTO, COM PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. A falta de recolhimento do preparo recursal mesmo após a parte ter sido intimada para tal, acarreta a deserção da apelação nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554862

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1044204-79.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARISE MOURA DE AMORIM BLANCO, é apelado ITAÚ
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram deserto o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Apelação Cível no 1044204-79.2018.8.26.0100
Voto no 31.161
Apelação no 1044204-79.2018.8.26.0100 (digital)
Comarca:
São Paulo Foro Central - 32a Vara Cível
Juiz (a):
Fabio de Souza Pimenta
Apelante:
MARISE MOURA DE AMORIM BLANCO (autora)
Apelado:
ITAÚ SEGUROS S/A (ré)
Voto no 31.161
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
INTIMAÇÃO
FACULTANDO
À
PARTE
O
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL.
INFORMAÇÃO DE NÃO RECOLHIMENTO, COM
PEDIDO
DE
PROSSEGUIMENTO
DO
PROCESSAMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO
JULGADA DESERTA. A falta de recolhimento do
preparo recursal mesmo após a parte ter sido
intimada para tal, acarreta a deserção da apelação
nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo
Civil (CPC).
Cuida-se de apelação interposta por
MARISE MOURA DE AMORIM BLANCO contra a r. sentença de
improcedência dos pedidos veiculados em ação de cobrança de
indenização securitária cumulada com pedido de indenização por dano
moral, por si ajuizada em face de ITAÚ SEGUROS S/A.
Indeferida a gratuidade da justiça, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Apelação Cível no 1044204-79.2018.8.26.0100
Voto no 31.161
facultado o recolhimento, pela apelante, do valor do preparo recursal no
prazo de 5 dias, sob pena de deserção da apelação. Na decisão, foi
ressaltada a preclusão do direito de juntada de documentos para efeito de
pedido de gratuidade de justiça perante esta instância (fls. 425/426,
sublinhei).
Na petição de fls. 431/432 a apelante
requereu a suspensão do prazo de recolhimento do valor do preparo
enquanto durar o período de quarentena ou, alternativamente, a
concessão da gratuidade da justiça para o ato de interposição da
apelação.
Pela decisão de fls. 433/434 indeferiu-
se os pedidos de concessão da gratuidade e suspensão do prazo nos
termos em que pleiteado pela apelante. Contudo, por cautela, determinou-
se o aguardo do prazo de 60 dias para constatação do final da proibição
da mobilidade social (devendo a peticionária recolher o valor do preparo
no dia útil subsequente) ou, se o término da proibição ocorresse antes de
60 dias, deveria a peticionária recolher o valor do preparo no prazo de 5
dias.
Na petição de fls. 437/439 a apelante
informou que não terá condições de recolher o preparo, requerendo o
prosseguimento do processamento do recurso ou, alternativamente, a
concessão da gratuidade da justiça para o ato de interposição da
apelação. Juntou documento às fls. 440/441.
É o relatório.
Sobre o pedido de gratuidade de justiça,
já houve indeferimento por duas vezes, inclusive com a ressalva de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Apelação Cível no 1044204-79.2018.8.26.0100
Voto no 31.161
pretensão de requerer o benefício perante esta instância estava precluso.
A parte informou que não recolherá o
valor do preparo, requerendo o prosseguimento do processamento do
recurso. Sendo assim, de rigor a deserção da apelação nos termos do art.
1.007, § 4o, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, julgo
deserto o recurso.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator